Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702342-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELCINAR LEITE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14073171), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão interlocutória proferida (ID 14073177) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual (no 0719617-48.2019.8.07.0007) ajuizada por ELCINAR LEITE RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que até o julgamento final do processo, a operadora de plano de saúde ora Agravante, continue a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos), nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a parte autora formula pedido de revisão de cláusulas de seu contrato de prestação de saúde, ao argumento de que têm ensejado aumento abusivo da prestação mensal, de modo a inviabilizar a continuidade de seu pagamento. Pede a declaração de nulidade de reajustes realizados desde julho de 2015 e, em sede de tutela de urgência, para que a ré deixe de aplicar ao contrato o reajuste da mudança de faixa etária de "54 a 58 anos" para "a partir de 59 anos" no percentual de 131,60%, mantendo o valor pago anteriormente, no valor de R$ 1.341,32, até o julgamento final da demanda. Analisando os autos, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, observo que determinadas questões ainda devem ser aprofundadas, a fim de se apurar a data da contratação do seguro, se se trata de plano individual ou coletivo, entre outros, notadamente para fins de se definir a incidência das normas previstas na Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 63/03 da ANS.De fato, o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952) não entendeu que o reajuste de plano de saúde decorrente de mudança de faixa etária não é abusivo, por si só. Porém, o próprio STJ entendeu que os excessos podem ser reconhecidos pelo judiciário e que, em regra, os reajustes devem seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa n.o 63/2003 da ANS. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO REAJUSTE E ADEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 63/2003. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.568.244/RJ (TEMA 952). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que o autor pretendia a suspensão da eficácia do reajuste de 67,57% e que as próximas mensalidades, a partir de agosto de 2019, fossem pagas devidamente com o reajuste legal de 16,51%, chegando-se a um valor de R$ 1.484,20, utilizando-se os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa ANS no 63/2003, bem como a orientação jurisprudencial emanada do STJ. 2. A pesquisa de abusividade do aumento em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952). 3. Conforme estabelecido no precedente repetitivo, não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. 3.1. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. 4. Ficou estabelecido, ademais, que o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos. 5. De acordo com a tabela de valores da CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, apesar de ter sido respeitado o item I, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, o item II foi desrespeitado, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas se revela superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Ou seja, a soma dos percentuais de variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 109,71%, que é superior à soma dos percentuais de variação acumulada entre a entre a primeira e a sétima faixas, que é de 102,19%. 6. O inciso II, ao estabelecer que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixa etária não pode ser superior à variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa, visa impedir que os aumentos em função da idade se concentrem nas últimas faixas etárias. 7. Portanto, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. 7.1. Assim, o valor das mensalidades deve ser revisto, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, reduzindo-se o percentual fixado. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1215251, 07171788520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o autor comprovou que ao completar 59 anos, a mensalidade de seu plano de saúde subiu de R$ 1.341,32 para R$ 3.106,46, que representa mais do que o dobro do valor que ele vinha recolhendo, sem se cotejar ainda os percentuais de aumento acumulados desde 2015. Esse percentual é nitidamente alto e pode inviabilizar a continuidade do pagamento da mensalidade, o que caracteriza a situação de perigo. De outro lado, ainda que se precise apurar e comprovar os percentuais de reajustes dos períodos anteriores, para se observar o respeito à Resolução Normativa 63/03 da ANS, o fato é que esse aumento de mais de 100% entre uma única faixa etária indica que é grande a probabilidade de que a aplicação progressiva dos reajustes tenha ocorrido de forma abusiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que, até o julgamento final desse processo, a operadora de plano de saúde ré continue a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos). Determino que a presente decisão seja cumprida no prazo de 5 (cinco) dias corridos, valendo-se para as prestações vencidas a partir da intimação. O valor pago até novembro de 2019 deverá permanecer fixo, até o julgamento final, sob pena da incidência de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada prestação exigida em descompasso a essa decisão. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria, para além das determinações acima, cumprir as seguintes: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (...) Segundo o juízo a quo: (i) o Agravado comprovou que, ao completar 59 anos, a mensalidade de seu plano de saúde subiu de R$ 1.341,32 para R$ 3.106,46, que representa mais do que o dobro do valor que ele vinha recolhendo, sem se cotejar ainda os percentuais de aumento acumulados desde 2015; (ii) o percentual de reajuste é nitidamente alto e pode inviabilizar a continuidade do pagamento da mensalidade, caracterizando situação de perigo; (iii) apesar da necessidade de se apurar e comprovar os percentuais de reajustes dos períodos anteriores, para se observar o respeito à Resolução Normativa 63/03 da ANS, tal aumento de mais de 100% entre uma única faixa etária indica a probabilidade de que a aplicação progressiva dos reajustes tenha ocorrido de forma abusiva; (iv) o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952) não entendeu que o reajuste de plano de saúde decorrente de mudança de faixa etária não é abusivo, por si só, mas que excessos podem ser reconhecidos pelo judiciário e que, em regra, os reajustes devem seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa n.o 63/2003 da ANS. Com isso, deferiu o pedido e determinou que a Agravante continuasse a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos). A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14073171), alegando que: (i) estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela, sobretudo o periculum in mora, tendo em vista que o Agravado não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a legítima necessidade financeira; (ii) ausente está o fumus boni iuris ante a legalidade do reajuste, de acordo com o REsp 1.568.244/RJ, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, que entende pela licitude do reajuste desde (ii.i) exista previsão contratual para o reajuste; (ii.ii) exista regulamentação pelos órgãos responsáveis; (ii.iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Invoca o acórdão em questão (REsp 1.548.244/RJ – Tema 952) como precedente vinculante, nos termos do art. 927, III do CPC, além da RN ANS no 63/03, colacionando, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de pareceres na área, para afirmar que: (a) o valor estabelecido na última faixa não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, de acordo com a exigência do art. 3o, I da RN ANS no63/03; (b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, conforme impõe o inciso II do artigo 3o da RN ANS n.o 63/03; (c) inexistem abusividade ou aleatoriedade nos índices de reajuste aplicados; (d) os tribunais têm entendido pela legalidade do reajuste, uniformizando-se a interpretação em relação à licitude do reajuste; (e) multa aplicada foi desconexa, tendo em vista que foi aplicada multa diária, em contraponto ao fato de o boleto ser expedido mensalmente; (f) o juízo monocrático não especificou quando supostamente seria aplicada a multa. Apresenta como requisitos autorizadores da tutela recursal: (i) delongar do processo, impactando na oneração do fundo comum, se as prestações não forem reajustadas; (ii) defasagem financeira da carteira da Agravante; (iii) inexistência de prejuízo ao Agravado. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O Agravante acostou os seguintes documentos: (i) contestação (ID 14073172); (ii) cópia do processo (ID 14073176); (iii) cópia da decisão agravada (ID 14073177); (iv) comprovante de pagamento de custas (ID 14073173); (v) documentos da Agravante (ID 14073179); (vi) cópia da inicial (ID 14073182). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID n. 14073173). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 14073171), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRCIA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão interlocutória proferida (ID 14073177) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual (no 0719617-48.2019.8.07.0007) ajuizada por ELCINAR LEITE RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, até o julgamento final do processo, a operadora de plano de saúde ré, ora Agravante, continue a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos, que culminou com o aumento da mensalidade para R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos). A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou, até o julgamento final do processo, que a Agravante continuasse a cobrar o valor exigido até novembro de 2019, no total de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sem a incidência do reajuste relativo à faixa etária de 59 anos. Importante salientar que o tema foi objeto de discussão pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça na sessão eletrônica iniciada em 29/05/2019 e finalizada em 04/05/2019, ocasião em que se decidiu afetar os REsps 1.716.116/DF, 1.721.776/SP, 1.723.727/SP, 1.726.285/SP e 1.715.978/RS, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sob o tema repetitivo número 1.016, a respeito das seguintes questões: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Determinou-se, ainda, a suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos tramitando em todo território nacional (acórdão publicado no DJe de 10/06/2016). Trata-se da hipótese dos autos, tendo em vista que os documentos no processo de origem informam se tratar de um plano coletivo por adesão (ID 52041236 na origem). Contudo, o art. 982, §2o do CPC oportuniza a apreciação do pedido de tutela no âmbito dos processos cujos objetos são afetos ao IRDR, razão pela qual se aprecia o presente pedido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, não traz aos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, a partir de seu financeiro, a temeridade quanto à alegada onerosidade do fundo comum, bem como a defasagem alegada. Além disso, embasa sua pretensão argumentando que o Agravado não conseguiu, na origem, demonstrar os requisitos para fazer jus à tutela deferida, limitando-se a afirmar que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela para o Agravado na origem, o que não parece ser o cenário que os autos retratam. Primeiro porque, como bem observou o juízo monocrático, considerando a sumariedade dessa via de cognição, o valor apurado de reajuste em 131,59% representa, em tese, impacto no orçamento do Agravado, independentemente de qualquer ilação mais diminuta, o que extrapola essa esfera de conhecimento, por agora. Segundo, porque ainda que afirme a legalidade do reajuste invocando o REsp 1.568.244/RJ, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, a questão demanda apuração necessária, como também apontou o juízo na origem, o que demanda cognição incompatível com a estreita via do agravo, ainda mais pretendendo embasar um pedido de concessão de efeito suspensivo. De fato, o REsp 1.568.244/RJ entende pela licitude do reajuste desde que: (ii.i) exista previsão contratual para o reajuste; (ii.ii) exista regulamentação pelos órgãos responsáveis; (ii.iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. O que se discute, na origem, é exata e pontualmente a abusividade e aleatoriedade do reajuste, o que mostra a controvérsia em relação ao tema, que será objeto de apreciação naquele juízo, sob pena de supressão de instância. Observe-se que não se discute, por ora, a legalidade da cláusula de reajuste por aumento de sinistralidade, que, em abstrato, é admitida desde que prevista expressamente e observado o procedimento legal para sua aplicação. Questionáveis são os índices aplicados unilateralmente no contrato celebrado entre as partes e, em relação a tais, a majoração deve estar justificada, comprovando-se no curso do debate e da instrução a sua justa relação com a modificação da realidade econômica do contrato. Além disso, no âmbito dos limites sumários dessa via de cognição, o Agravante, também de forma genérica, pleiteia a redução das astreintes fixadas. Em relação à apreciação desse último pedido, entendo que subjaz a análise do mérito, até mesmo em face do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Porém, para os fins estreitos do pedido sumário, em um primeiro olhar, cumpre salientar que a suposta ausência de especificação do momento de aplicação da multa é matéria a ser vencida no juízo monocrático, pela via adequada de esclarecimento, constituindo supressão de instância a manifestação em relação a tema não enfrentado na origem. Com isso, não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, não deduzindo, ainda, a probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao contrário, subsiste o perigo reverso, uma vez que, no caso em tela, é o Agravado que poderá contar com o dissabor do pagamento de um valor muito superior ao que ordinariamente se encontra adimplindo, podendo, inclusive, ser excluído do plano por inadimplência, se não honrar sua obrigação. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, em face da afetação pelo tema repetitivo número 1.016, determino a suspensão do presente feito até apreciação definitiva do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 17:28:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador